Tribunal: TJSP
Processo: 2096862-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse de bem imóvel. Indeferimento da tutela. Admissibilidade. Requisitos para concessão da tutela inexistentes. As teses aventadas demandam esclarecimentos durante o crivo do contraditório e da ampla defesa. Decisão mantida. Recurso desprovido.